Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE DO EXCESSO APURADO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. A juntada de documentos, por ocasião do oferecimento de impugnação aos Embargos à Execução, de modo a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do embargante, decorre do exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não caracterizando hipótese de violação do princípio do devido processo legal.
2. O artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, confere força de título executivo ao “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas".
3. Não havendo notícia a respeito de eventual declaração de nulidade das assembléias que instituíram a contribuições condominiais objeto da execução, é de se considerar líquido, certo e exigível o título judicial.
4. Declarada a quitação parcial do débito, o montante correspondente deverá ser decotado do quantum exequendo, não havendo necessidade de compensação.
5. Não se amoldando a conduta processual do embargado a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.